Tribunal: TJBA
Processo: 0576602-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576602-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO registrado(a) civilmente como RUAN CARGEL SOUZA ARAUJO, LUIZ CARLOS ARAUJO SILVA JUNIOR, SILVIO SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA ESTADUAL E PESSOA FÍSICA NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ART. 327, §1°, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA PARA JULGAR APENAS OS PEDIDOS FORMULADOS CONTRA A PESSOA FÍSICA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO QUANTO AOS PEDIDOS FEITOS EM FACE DO DETRAN/BA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Movida Locação de Veículos S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, todos os pedidos formulados contra o DETRAN/BA e contra Adja Alves Pereira Ribeiro, sob fundamento de cumulação indevida, diante da competência material distinta (Fazenda Pública e Vara Cível).

II. Questões em discussão

2. Duas questões centrais são postas à apreciação:
(i) verificar se houve cumulação indevida de pedidos, pela impossibilidade de apreciação conjunta de pretensões dirigidas a entes de natureza jurídica diversa; e
(ii) aferir se o juízo a quo incorreu em error in procedendo ao extinguir também os pedidos formulados em face do DETRAN/BA, sobre os quais possui competência material exclusiva.

III. Razões de decidir

3. O art. 327 do CPC exige, para a cumulação válida, a competência do mesmo juízo para todos os pedidos. A demanda reúne pretensões dirigidas simultaneamente contra autarquia estadual e contra pessoa física, o que inviabiliza a apreciação conjunta pelo juízo da Fazenda Pública.

4. Nos termos do art. 70, II, “a”, da Lei Estadual nº 10.845/2007, é da competência da Vara da Fazenda Pública o julgamento das causas administrativas envolvendo autarquias do Estado da Bahia. Assim, correta a extinção dos pedidos formulados contra a pessoa física Adja Alves Pereira Ribeiro , diante da incompetência absoluta do juízo.

5. Todavia, incorreu o juízo de origem em error in procedendo ao extinguir, sem resolução do mérito, também os pedidos dirigidos ao DETRAN/BA, que são de sua competência material exclusiva, devendo o processo prosseguir quanto a estes, com instrução e julgamento. Precedente do TJBA.

6. Impossível o julgamento imediato do mérito, ante a ausência de abertura da fase de instrução, sob pena de cerceamento de defesa.

7. A manutenção da extinção sem mérito quanto à Adja Alves implica a revogação da restrição de transferência do veículo que se encontra em sua posse determinada liminarmente na decisão de id. 90879813, já reformada no agravo de instrumento nº 8006858-61.2021.8.05.0000.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para:

(i) reformar parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito exclusivamente quanto aos pedidos formulados contra o DETRAN/BA;

(ii) manter a extinção sem resolução do mérito dos pedidos formulados contra Adja Alves Pereira Ribeiro, determinando, consequentemente, a revogação da restrição de transferência do veículo, anteriormente imposta liminarmente.

Tese de julgamento:

“1. A cumulação de pedidos é admissível, desde que o mesmo juízo seja competente para todos eles (CPC, art. 327, §1º, II). 2. É incompetente a Vara da Fazenda Pública para julgar pedidos dirigidos a particulares, impondo-se a extinção sem resolução do mérito quanto a tais pretensões. 3. Configura error in procedendo extinguir pedidos cuja apreciação é da competência do próprio juízo, devendo ser determinado o prosseguimento regular do feito.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0576602-64.2017.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

e, como Apelados,

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO
DA BAHIA

(DETRAN/
BA
) e
ADJA ALVES PEREIRA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA